Tribunal: STF
Processo: HC 247723
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a honra. Matéria eleitoral. Conflito de competência. Alegada ausência dos requisitos autorizadores. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Benedito Silva Junior contra decisão monocrática Relator do CC 186.904/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do conflito de competência (evento 10).



    O Paciente é querelado em queixa-crime, que apura a prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 c/c arts. 141, II e III e 70, todos do Código Penal, tendo esta sido oferecida perante o Juízo de Direito da Vara Criminal de Porecatu/PR. Por seu turno, este reconheceu a sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara Criminal de Londrina/PR que, por sua vez, declinou a competência para o Juízo Eleitoral da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR (eventos 8 e 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de crime eleitoral e, por conseguinte, de competência da justiça eleitoral. Alega a nulidade do recebimento da queixa-crime. Aduz a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Argumenta a ausência de justa causa para a queixa-crime, assim como a atipicidade da conduta. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal de nº 0001739- 66.2020.8.16.0137.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10), proferido em 01/04/2022, com trânsito em 19/04/2022:



    “(...).



    Não há conflito a ser dirimido.



    Colhe-se dos autos que o primeiro suscitado (Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Londrina/PR) declinou da competência em favor da Justiça Eleitoral, por vislumbrar, em tese, a prática dos crimes tipificados nos arts. 325 e 326, ambos do Código Eleitoral. 



    O Juízo Eleitoral, por seu turno, ao aderir à manifestação do órgão ministerial, no sentido da não caracterização de crime eleitoral, acabou por arquivar o procedimento nesse aspecto (crime eleitoral). 



    Tal o contexto, não há falar em conflito, pois cada juízo atuou dentro da sua esfera de jurisdição. 



    Em vez de suscitar o incidente, deveria o Juízo Eleitoral apenas determinar o retorno dos autos ao Juízo comum estadual, a fim de que a ação penal prossiga quanto aos eventuais delitos de competência do Juízo comum.



    Em casos que tais, a Terceira Seção vem reconhecendo a inexistência de conflito (...)



    Em face do exposto e à vista dos precedentes, não conheço do conflito de competência (art. 34, XVIII, a, do RISTJ).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente